Tribunal: TJDFT
Processo: 0701520-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) Número do processo: 0701520-11.2025.8.07.0000 REQUERENTE: EDSON BARBOSA DE NOVAIS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Remetam-se os autos à Douta Procuradoria de Justiça, para parecer. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria Publique-se. Intime-se Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator